Tribunal: TJDFT
Processo: 0715518-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDES SOCIAIS. CONTEÚDO. POTENCIAL OFENSIVO. EXCLUSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE
1. A Constituição Federal garante a liberdade de livre manifestação do pensamento e de expressão, nos termos do art. 5o, incisos IV e IX. Contudo, tais direitos garantidos constitucionalmente não são absolutos e devem ser exercidos sem lesionar outros de igual importância, como os da personalidade, dentre os quais, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem.
2. Os conteúdos veiculados em redes sociais, alegadamente ofensivos, devem ser analisados de forma cautelosa frente aos valores constitucionais em conflito, levando em consideração os direitos de personalidade da parte que se diz ofendida, o direito de liberdade de expressão da parte contrária e a vedação à censura.
3. Na espécie, a questão demandará a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados pelo recorrente, o que é inadmissível na via estreita do agravo de instrumento, já que não se extrai da documentação acostada ao recurso o acervo ideal para se aferir a verossimilhanças de suas alegações.
4. Recurso conhecido e desprovido.